Tribunal: TJDFT
Processo: 0727134-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FRAUDE. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO EM CURSO. TEMA 1082 DO STJ. ASTREINTE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários.
2. Não há dúvidas acerca da possibilidade de cancelamento unilateral de contratos de plano de saúde. Caso assim não fosse, tais contratações estariam envolvidas em uma condição vitalícia que muitas vezes tornaria inviável a efetiva manutenção das seguradoras, que gerenciam contratos de risco que envolvem direitos fundamentais importantíssimos vinculados à saúde.
3. Em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
4. O pedido constante na exordial cita o restabelecimento e a manutenção do contrato entre as partes, enquanto houver a necessidade terapêutica. Ou seja, não há discordância específica em relação ao cancelamento unilateral, o que se pondera, com o devido embasamento, tendo em vista a existência do Tema 1.082 STJ, é a necessidade de que seja assegurada a continuidade dos cuidados ao beneficiário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, situação que se coaduna com o atual estado de saúde do agravado.
5. Portanto, prudente, neste momento, a manutenção do contrato entre as partes, tanto pela questão do tratamento de saúde do agravado, com a incidência do Tema 1.082 STJ, quanto pela necessidade de apuração em relação à fraude alegada, que, mesmo sendo comprovada não afasta a necessidade do cumprimento dos requisitos legais para resilição do contrato, entre eles a necessidade de notificação prévia dos beneficiários.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.